Tribunal: TJDFT
Processo: 0734315-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734315-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA GONCALVES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ MARIA GONÇALVES em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 75207237), que nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário complementar n. 0723179-20.2018.8.07.0001, resultou no julgamento dos pedidos. Confira-se a decisão agravada: Trata-se do laudo pericial complementar de ID 242188593. O requerido apresentou concordância com as conclusões periciais (ID 242943227). O autor apresentou impugnação, aos argumentos de que de que o perito não teria detalhado todos os valores das parcelas salariais utilizadas na revisão do benefício na DIB, conforme requerido pela Previ; de que o perito teria utilizado a anuidade de aposentadoria de 11,58 quando o valor correto seria de 12,85945, haja vista que o Perito considerou a taxa de juros de 5% a.a. em seus cálculos, quando o correto seria utilizar a taxa de juros de 4,75% a.a; de que que não existe e não consta na coisa julgada a determinação para elaboração de cálculo de Reserva Matemática retrospectiva (ID 243029564). É o relatório. Decido. Todos os argumentos apresentados pelo autor em sua impugnação ao laudo complementar já foram apreciados por este juízo na decisão proferida no ID 239422330. O autor, inclusive, interpôs o recurso cabível contra o mencionado decisum, AGI 0726009-15.2025.8.07.0000, sendo que o Exmo. Relator do agravo de instrumento não concedeu efeito suspensivo para paralisação deste feito. Sendo assim, homologo o laudo pericial complementar de ID 242190045. Dou por encerrada a presente liquidação. Expeça-se, desde já, alvará para o levantamento do montante depositado nos autos de R$ 6.050,00 (decisão de ID 207985181), corrigido monetariamente, em nome do perito Gustavo Henrique Fernandes Fidelis, com transferência para a conta bancária indicada no ID 217044275. Intimem-se as partes. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) o cálculo da reserva matemática deve ser elaborado de forma prospectiva, pois não existe previsão legal ou coisa julgada que autorize cálculo retroativo; 2) o perito não detalhou todos os valores das parcelas salariais utilizadas na revisão do benefício, conforme requerido pela PREVI; 3) a anuidade de aposentadoria utilizada no cálculo foi incorreta, pois considerou taxa de juros de 5% a.a., quando o correto seria 4,75% a.a.; 4) a decisão agravada homologou laudo que não atende aos parâmetros técnicos e legais exigidos; 5) a execução da decisão sem a devida revisão poderá causar danos irreparáveis ao Agravante; 6) a decisão do Juizo Monocrático resultará ao Agravante danos graves ou de difícil reparação, haja vista que redundará em execução de valores indevidos, além da eternização da execução. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando: a) que o cálculo da reserva matemática seja elaborado de forma prospectiva; b) que o perito detalhe os valores das parcelas salariais utilizadas; c) que seja corrigida a taxa de juros aplicada no cálculo atuarial. É o relatório. Apesar da argumentação da parte agravante, observa-se que com a interposição do presente recurso este almeja rediscutir matéria já decidida nos autos, conforme salientado pelo Juízo de origem: “Todos os argumentos apresentados pelo autor em sua impugnação ao laudo complementar já foram apreciados por este juízo na decisão proferida no ID 239422330. O autor, inclusive, interpôs o recurso cabível contra o mencionado decisum, AGI 0726009-15.2025.8.07.0000”. Inclusive, cabe pontuar que o AGI 0726009-15.2025.8.07.0000, interposto em 30/06/2025 pelo Agravante, em diversos pontos possui fundamentação idêntica ao recurso ora apreciado. Além disso, não foi atribuído efeito suspensivo e este ainda está pendente de julgamento por esta Turma. Assim, nos termos do art. 507 do CPC, é vedado a rediscussão de matéria já decidida nos autos, motivo pelo qual o presente recurso não deve ser conhecido. Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, visto, em tese, a matéria já foi discutida nos autos. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2025 15:45:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador